Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIAS. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. PROBABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. havendo dúvida insuperável se os acusados foram os autores dos furtos a absolvição é medida que se impõe; 1.1. Não houve prisão em flagrante nem apreensão bens furtados na posse dos réus; 2.2 Os policiais chegaram até os réus após examinarem imagens de câmeras de segurança próximas ao local do fato; 2.3. O laudo de comparação facial, apesar de concluir pela similaridade, deixa margem de dúvidas, uma vez que nele consta que há mera probabilidade de autoria, não certeza.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, mormente considerando que a apuração da autoria não ultrapassou o campo da probabilidade, resta enfraquecido um possível decreto condenatório 3.1. Impõe-se, no presente caso, a aplicação do princípio "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.